Tribunal: TJSP
Processo: 1011274-23.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO - Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por danos morais – Anotação do nome do autor em cadastro de inadimplentes por contrato, em tese firmado, junto ao banco-réu – Demandante que junta cópia do instrumento, negando a relação jurídica e impugnando a assinatura nele lançada - Requerido que apresenta defesa genérica – Falha na prestação de seus

Ementa:
APELAÇÃO - Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por danos morais – Anotação do nome do autor em cadastro de inadimplentes por contrato, em tese firmado, junto ao banco-réu – Demandante que junta cópia do instrumento, negando a relação jurídica e impugnando a assinatura nele lançada - Requerido que apresenta defesa genérica – Falha na prestação de seus serviços reconhecida - Responsabilidade objetiva configurada – Declaração de inexistência da relação jurídica mantida – Dano moral confirmado – Valor bem arbitrado - Sentença de procedência inalterada - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618133
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1011274-23.2019.8.26.0019, da Comarca
de Americana, em que é apelante BANCO DO BRASIL S/A, é
apelado VLADIMIR BASSAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011274-23.2019.8.26.0019 - Americana Voto no 42047
O/AL/E/D/V/S
VOTO No: 42047
APEL. No: 1011274-23.2019.8.26.0019
COMARCA: AMERICANA - 4a VARA CÍVEL
APDA. : BANCO DO BRASIL S.A.
APDO. : VLADIMIR BASSAN

APELAÇÃO - Ação declaratória de inexistência de
relação jurídica c.c. indenização por danos morais
Anotação do nome do autor em cadastro de
inadimplentes por contrato, em tese firmado, junto
ao banco-réu
Demandante que junta cópia do
instrumento,
negando
a
relação
jurídica
e
impugnando a assinatura nele lançada - Requerido
que apresenta defesa genérica Falha na prestação
de seus serviços reconhecida - Responsabilidade
objetiva configurada
Declaração de inexistência
da
relação
jurídica
mantida

Dano
moral
confirmado
Valor bem arbitrado - Sentença de
procedência inalterada - Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação tirado
contra sentença de fls. 292/297, cujo relatório fica
adotado, proferida pelo MM. Juiz de Direito Alvaro
Amorim Dourado Lavinsky que julgou procedente ação
ajuizada pelo apelado em face do apelante, visando a
declaração de inexistência de relação jurídica c.c.
indenização por danos morais.
Sustenta o recorrente, em síntese, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011274-23.2019.8.26.0019 - Americana Voto no 42047
O/AL/E/D/V/S
necessidade de reforma da decisão, afirmando que o
recorrido
figurou
como
coobrigado
na
operação
de
empréstimo firmada junto à instituição. Afirma inexistir
verossimilhança nas alegações do autor a justificar a
antecipação da tutela requerida. Alega que a inclusão do
nome do autor em cadastros de órgão de proteção ao
crédito deu-se em exercício regular do direito dada a
inadimplência do contrato em questão, discorrendo sobre
sua legalidade. Insiste na inocorrência de qualquer ato
ilícito no caso. Impugna sua condenação no pagamento de
indenização
por
dano
moral,
afirmando
não
restar
configurado no caso. Rebate o valor arbitrado a tal
título. Prequestionando a matéria, pede o provimento do
recurso com o julgamento de improcedência da ação ou, no
caso desse não ser o entendimento, aguarda a redução do
valor indenizatório arbitrado (fls. 299/307).
Recurso tempestivo
e
respondido (fls.
312/323), anotado o recolhimento das custas de preparo
devidas a fls. 308/309.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se de ação fundada em alegação de
desconhecimento de débito que levou ao registro do nome
do autor em cadastro de órgão de proteção ao crédito. Com
a inicial, promove o demandante a juntada de cópia do
contrato que embasa a anotação, negando ter firmado
qualquer cédula de crédito junto ao banco-réu bem como a
assinatura lançada no documento.
Após a apresentação de defesa, as partes
foram intimadas à especificação de provas. O requerido
pleiteou o julgamento antecipado da lide e o autor, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011274-23.2019.8.26.0019 - Americana Voto no 42047
O/AL/E/D/V/S réplica, deduziu pedido de realização de perícia grafotécnica.
Na sequência, sobreveio a decisão ora
hostilizada.
Pois bem.
Em que pese o documento vinculado à
restrição creditícia ora discutida ter sido juntado pelo
autor, com negativa da assinatura a si atribuída (fls.
15/25), observa-se que, em defesa apresentada, o réu
discorre de forma genérica sobre a ausência de qualquer
ato ilícito no caso, deixando de apresentar qualquer
documentação.
Como bem identificou o i. sentenciante a
fls. 394, grosseira a falsificação da assinatura lançada
no
documento,
“sendo
expressivas
e
abundantes
as
divergências gráficas”, em comparação às assinaturas do
autor constantes da procuração e documento pessoal que
instruem a petição inicial (fls. 13, 14 e 25).
Nesse cenário, desinteressando-se ainda o
requerido pela produção de qualquer meio de prova quando
instado a tal (fls. 281), imperiosa a conclusão que, de
fato, houve falha na prestação de serviços pelo banco-
réu, consistente na falta de segurança na operação
questionada, o que permitiu a ocorrência de fraude,
ficando,
pois,

confirmada
a
declaração
de
inexigibilidade do débito mencionado na inicial.
Nesse contexto, registre-se a orientação
da Súmula 479 do STJ: “As instituições financeiras
respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito
interno relativo a fraudes e delitos praticados por
terceiros no âmbito de operações bancárias”.
Ilegítima
a
dívida,
caracterizada
a
ilicitude da anotação do nome do demandante em órgão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011274-23.2019.8.26.0019 - Americana Voto no 42047
O/AL/E/D/V/S
proteção ao crédito, ensejando tal situação dano de
natureza moral, com dispensa de qualquer prova específica
a respeito.
Logo, correta a r. decisão ao declarar a
inexistência da relação jurídica em questão, determinar o
cancelamento da restrição creditícia e identificar a
configuração de dano de natureza moral no caso.
Isso
porque,
ilegítimo
o
débito,
caracterizadas a ilicitude da cobrança bem como a
inserção do nome do autor em cadastro de órgão de
proteção ao crédito (fls. 26/29), ensejando tal situação,
em tese, dano de natureza moral, com dispensa de qualquer
prova
específica
a
respeito,
operando-se
a
responsabilização do agente por força do simples fato da
violação.
A propósito, o E. Tribunal de Justiça
assim já decidiu:
“Dano
moral,
exatamente
porque moral, não se demonstra nem se
comprova, mas se afere segundo o senso
comum do homem médio. Resulta por si mesmo
da ação ou omissão culposa, in re ipsa,
porque se traduz em dor, física ou psicológica, em constrangimento, em
sentimento de reprovação, em lesão e em
ofensa ao conceito social, à honra, à
dignidade.
Por isso mesmo, “não há que
se falar em prova do dano moral, mas, sim,
na prova do fato que gerou a dor, o
sofrimento,
sentimentos
íntimos
que
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011274-23.2019.8.26.0019 - Americana Voto no 42047
O/AL/E/D/V/S
ensejam. Provado assim o fato, impõe-se a
condenação” (REsp. 86.271-SP, rel. Min.
/Carlos Alberto Menezes Direito).
(
...)
Ora,
dizer
de
alguém
inadimplente, quando não o é, comunicando
dito
falso
à
entidade
imcumbida
de
armazenar e repassar a informação a todo o
mercado
bancário
e
comercial,
implica
manifesta ofensa à honra, ao conceito e à
dignidade da pessoa, vítima do erro.
Aí estão a ação e a lesão
(in re ipsa), daí resultando à ré o deve
de indenizar, dispensada qualquer outra
prova.”(TJSP,
20a
Câmara
de
Direito
Privado, Apel. no 1.343.631-6 Campinas
Rel.
Des.
Álvaro
Torres
Junior,j.
08.04.2008, v.u.).
Nesse ponto, sendo inegável a ocorrência
de dano moral, impõe-se como tarefa apurar se correto o
valor arbitrado para a indenização.
Como
se
sabe,
perante
o
ordenamento
jurídico pátrio o valor da indenização por danos morais é
feito por arbitramento judicial, sendo de natureza
compensatória e não reparatória. Na determinação do
valor, devem ser levados em conta a condição econômica
das partes, a extensão e gravidade dos danos e, ainda, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011274-23.2019.8.26.0019 - Americana Voto no 42047
O/AL/E/D/V/S
intensidade de culpa do ofensor. O valor deve ainda ser
suficiente para desestimular a reincidência.
Assim, atento às circunstâncias do caso em
concreto, a quantia fixada na sentença em R$ 10.000,00
mostra-se correta, vindo, inclusive, ao encontro do que
vem sendo arbitrado por essa C. Câmara em casos
semelhantes, inexistindo qualquer razão de ordem fática
ou jurídica para que seja alterada.
Por fim, registre-se que tendo atuado o
requerido nos limites de seu direito de defesa, não há
que se falar no caso em qualquer postura recursal
procrastinatória de sua parte, restando, pois, afastado o
pedido de sua condenação em litigância de má-fé como
deduzido em contrarrazões.
Nesse passo, de rigor a manutenção do
decreto de procedência da ação por seus próprios
fundamentos,
anotando-se
que
não
violou
qualquer
dispositivo legal, notadamente aqueles prequestionados.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
IRINEU FAVA
Relator